Tribunal: TJDFT
Processo: 0739562-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739562-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA, MARIA JOAQUINA PEREIRA AGRAVADO: JOSEFA MARTA DE QUEIROZ SALES, MAYCON RAPHAEL DE QUEIROZ SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO PEREIRA e MARIA JOAQUINA PEREIRA em face da decisão proferida nos autos do inventário n.o 0015971-11.2004.89.07.0003, que determinou a adjudicação do imóvel arrolado no inventário em favor do agravado MAYCON RAPHAEL QUEIROZ SALES em sub-rogação aos direitos hereditários do extinto Eduardo Pereira (Id 19481295 - Pág. 125/126). Sustentam que a suposta cessão de direitos sobre imóvel celebrado em 2003 entre o extinto Eduardo Pereira e Maycon foi realizado por instrumento particular e não por instrumento público, conforme exigência dos artigos 108 e 1.793 do Código Civil, tornando-o, portanto, nulo e ineficaz para a transmissão dos direitos hereditários disputados nos autos, não sendo, ainda, suscetível de convalidação pelo decurso do tempo. Argumentam que a herança disputada nos autos deve ser deferida apenas aos agravantes, por serem os legítimos sucessores de Eduardo, o qual herdou o patrimônio deixado pela companheira Maria Zelita Ramos dos Santos. Defendem inexistir preclusão quanto à nulidade, tampouco necessidade de produção de provas em outra demanda porquanto, conforme art. 169 do CC, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalece pelo decurso do tempo. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de suspender a tramitação do processo de inventário até o julgamento do mérito recursal, sob pena de lesão grave e de difícil reparação ante a determinação de adjudicação. Ao final, requer a reforma da decisão para que os agravados sejam excluídos do inventário, a fim de que somente os agravantes permaneçam no feito como legítimos sucessores do extinto Eduardo, bem como que a herança seja deferida para os recorrentes. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de adjudicação do único imóvel objeto do inventário em favor do agravo Maycon, cujo negócio jurídico firmado com o falecido Eduardo Pereira é objeto de impugnação quanto à sua legalidade, sendo evidente que a continuidade da demanda mediante consolidação da adjudicação prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após e a fim de evitar eventual nulidade, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público manifestou-se nos autos em primeira instância. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora